Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE CARREGADOR E MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. RÉ REINCIDENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
2. O critério (quantidade de munição) estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
3. Na hipótese, foram apreendidos um carregador e 13 munições .40 com a ré, reincidente e portadora de maus antecedentes, fatos estes que demonstram a reiteração delitiva, denotando relevante grau de reprovabilidade de sua conduta e periculosidade social, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.
4. Conforme Súmula 545 do STJ, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à causa atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, hipótese dos autos. Atenuante reconhecida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.